Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRESENÇA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ALEGAÇÃO E ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o crédito estampado na sentença, que se busca o cumprimento, decorrer de má prestação de serviço de transporte a consumidores. Inclusive, o próprio título judicial reconheceu a natureza consumerista da relação discutida na lide.
2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária ou de outras pessoas jurídicas formadoras do grupo econômico, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor.
3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada se comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, consoante art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
4. Se, tratando-se de relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis suficientes ao integral pagamento da dívida e reconhecido indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, deve-se ser autorizada a instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
5. No tocante à tese de nulidade do título executivo alegada no recurso, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo Juízo de origem, haja vista o pronunciamento recorrido versar exclusivamente acerca da instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Somente após a alegação e o exame da pretensão na instância originária, a questão será passível de eventual apreciação por este Juízo revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante arts. 141 e 1.014 do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.